Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA No 1.093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Por questão de segurança jurídica, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso.
3. Em conformidade ao entendimento do STF, no dia 5.1.2021, foi publicada a Lei Complementar Federal no 190/22, que altera a LC 87/96 e regulamenta o Diferencial de Alíquota do ICMS ("DIFAL") nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto.
4. O diploma legal, em seu artigo 3o, prevê que a produção de efeitos se dará após decorridos 90 dias de sua publicação, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Malgrado a existência de decisões contrárias, a LC no 190/22 estabelece novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS.
5. Induvidoso, pois, que a LC no 190/22 deve se sujeitar aos princípios da anterioridade e da noventena, previstos no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, para produção de efeitos.
6. O requisito previsto no art. 166 do CTN, que condiciona o direito de reaver o que foi pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, trata-se de condição para o exercício do direito pleiteado pelo impetrante em caso de concessão da segurança, que não se confunde com a discussão atinente à legitimidade ou com a existência do direito líquido e certo em si.
7. Remessa necessária e Apelação não providas. Unânime.